Tribunal: TJES
Processo: 5004509-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004509-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: MARLETE BARBOSA DE MENEZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6005625), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado interposto pela 123 MILHAS tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6005624), em que o juízo a quo julgou procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação de serviços.

Trata-se de ação ordinária sob o argumento de que a Recorrida contratou o serviço de hospedagem para Porto Seguro/BA da Recorrente. Contudo, devido às fortes chuvas ocorridas na Bahia em dezembro de 2022, a Recorrida pediu o cancelamento do serviço e o estorno do valor pago. No entanto, a Recorrente não efetuou o estorno até hoje.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois é responsável somente pela intermediação bem como para o estorno é necessário que o hotel aprove o reembolso e devolva os valores para a 123 Milhas, além disso, a culpa é da autora por ter requerido a devolução no dia do check-in. No mérito, alega que o fato ocorrido não gera dano moral.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não guarda consistência, pois o recorrido comprovou que adquiriu a passagem no aplicativo da 123 MILHAS, sendo irrelevante se o serviço de hospedagem é realizado por terceiros e parceiros da recorrente. Dessa forma, a Recorrente enquadra-se no conceito de fornecedora, na forma do artigo 3º do CDC, e integrando uma cadeia de consumo, tem ela responsabilidade (solidária) pelos serviços e produtos disponibilizados ao consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC. Em relação à culpa exclusiva da autora, é matéria de mérito que passo a investigar.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando detidamente as provas carreadas aos autos, verifico que a autora faz prova do fato alegado, conforme bem registrado na sentença: “A parte requerida prometeu a devolução do valor, conforme se observa do ID n 24689869, quando, em resposta ao pedido de reembolso, a requerida disse o seguinte: “Verificamos que o pagamento de seu pedido foi efetuado por meio de cartão de crédito e o valor referente ao estorno será creditado para o mesmo cartão utilizado na compra. O prazo para a liberação do seu limite depende exclusivamente da operadora do seu cartão de crédito..”Veja que a parte requerida promete o estorno, pelo cartão de crédito e diz que o estorno depende, EXCLUSIVAMENTE, da operadora do cartão de crédito. Ora, se o estorno depende exclusivamente do cartão de crédito, certamente que não dependia do HOTEL onde a parte autora ficaria hospedada. Havendo promessa de estorno, não realizado, deve ser acolhido o pedido de estorno, do valor do pagamento, devidamente atualizado com juros e correção monetária.”

Assim, tenho que, neste caso, a demora excessiva para resolução do problema se traduz em falha na prestação do serviço, na medida em que a eficiência na prestação do serviço é direito básico do consumidor (art. 6, CDC).

A caracterização da eficiência deve residir naquilo que razoavelmente se espera de uma prestação de serviço. Em outras palavras, não há como admitir que é eficiente o não reembolso das passagens aéreas canceladas.

Nesta esteira, considero que a situação experimentada gera dano moral indenizável, porque a demora excessiva subtrai o tempo do consumidor e provoca desconforto e aflição. O simples fato de a falha na prestação do serviço resultar em perda de tempo gera dano moral. A Recorrida requereu o estorno do valor em dezembro de 2022, o que não foi realizado, razão que motivou o ajuizamento da ação em maio de 2023. Não é razoável tamanha demora para realizar a devolução prometida pela própria Recorrente. Se a Recorrida não tivesse ajuizado a presente ação, certamente o valor não teria sido devolvido.

Nesse sentido, é devida a indenização por dano material e moral.

Por fim, no que se refere à quantificação do dano moral, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda razoabilidade e proporcionalidade com o caso em comento.

Ante o exposto, conheço o recurso, mas nego provimento, mantendo a sentença como lançada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)